Tribunal: STF
Processo: ARE 1604361
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação monitória. Cheque. Cerceamento de defesa. Preliminar de repercussão geral. Ausência de fundamentação. Negativa de provimento.
 I. Caso em exame 
1. Agravo contra negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, confirmado o entendimento do Juízo no sentido da procedência do pedido formulado em ação monitória. 
2. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violado o art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, da Constituição da República, afirmando contrariados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso extraordinário, diante da ausência de fundamentação adequada da preliminar de repercussão geral, requisito indispensável ao conhecimento do apelo. 
III. Razões de decidir 
4. A exigência de repercussão geral prevista no art. 102, § 3º, da CRFB e regulamentada pelo art. 1.035, § 1º, do CPC impõe ao recorrente o dever de apresentar argumentação fundamentada que demonstre, de forma clara e objetiva, a transcendência da questão constitucional debatida. 
5. A mera invocação genérica de relevância constitucional, sem dados concretos que evidenciem impacto econômico, político, social ou jurídico para além do interesse subjetivo da causa, não satisfaz o requisito de admissibilidade do recurso extraordinário.
6. Na jurisprudência consolidada do STF se estabelece que a ausência de fundamentação idônea na preliminar de repercussão geral conduz, de plano, à inadmissibilidade do recurso (ARE nº 1.114.038- AgR/RJ; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ; RE nº 799.158-AgR/RS). 
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.

DECISÃO

         1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA ESCRITA. CHEQUE PRESCRITO. DOCUMENTO HÁBIL. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO DESNECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
 1) Constatando-se que a prova oral requerida é desnecessária para a solução da demanda, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa. 
2) De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 
3) Havendo início de prova escrita, caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 
4) Nos termos da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça, “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. 
5) O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios, permitindo o arbitramento por equidade somente quando não houver condenação ou proveito econômico expressivos, bem como quando o valor da causa for muito baixo.“ (e-doc. 102).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 110). 

3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violado o art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, da Constituição da República, afirmando contrariados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

3.1. Assevera que a instrução foi encerrada sem que tivesse oportunidade de produzir as provas requeridas “e que seriam essenciais para comprovação de suas alegações”, o que gerou a nulidade do processo por cerceamento de defesa. 

3.2. Narra que firmou contrato com a empresa Medifisco, que, além de não cumprir as obrigações pertinentes, repassou indevidamente  cheques pré-datados para a recorrida, os quais, entretanto, foram sustados, pelo que não inválidos à cobrança realizada.

3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja declarada a nulidade do processo e a remessa dos autos à origem para reabertura da produção probatória (e-doc. 122).

É o relatório.

Decido. 

4.  A mera alegação genérica e abstrata de que está em discussão “o direito de sustar cheques pré-datados que foram emitidos para pagamento de um serviço que não foi efetivamente prestado”, o qual seria “tutelado pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional”, não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo, sem que haja individualização, a demonstração da relevância do caso concreto a sustentar o propósito de submissão da controvérsia ao STF. 

5. No caso, apresentada a preliminar em termos genéricos (e-doc. 122, p. 4-5), apenas com a afirmação de que o caso “irá atingir diretamente a sociedade como um todo”,  sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida em concreto, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.

6. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” 
(ARE nº 1.480.616-AgR/RJ Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 24/06/2024).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSÍDIO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” 
(ARE nº 1.406.379-AgR-ED/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 19/10/2023).

7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator